Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1001978-73.2018.8.11.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrido: Marcelo Alexander Rodrigues Batista
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CANCELAMENTO DA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE SIMPLES PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DE RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA PRIMEIRA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) declarar inexistente o débito no valor de R$ 353,71 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), e (ii) condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Ainda que o recorrido tenha feito uso de corretor para aderir aos serviços de plano de saúde, a recorrente está participando da cadeia de consumo, uma vez que é responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço. Ademais, é a recorrente quem está efetuando cobrança da mensalidade do plano. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.
5. É incabível o pedido de cancelamento do débito, em razão da ausência de pedido expresso de cancelamento do plano de saúde por parte do recorrido.
6. Recorrido que tomou ciência das cláusulas do contrato, do valor da mensalidade, do dia do vencimento de cada parcela e sobre o procedimento de cancelamento.
7. É dever do consumidor proceder a quitação do débito relativo ao contrato que anuiu, e, não havendo tal prova, a cobrança constitui exercício regular de direito.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA - CPF: 570.676.601-06 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020